Tribunal: TJDFT
Processo: 0708468-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0708468-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por JEFFERSON DO NASCIMENTO BISPO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito n. 0730612-02.2023.8.07.0001, proposta em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: 1. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. 2. De igual modo, o art. 98 do CPC confere aos que assim se declarar a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretará prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. 3. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. 4. Entender de outra forma é permitir a aventura judiciária, sem qualquer ônus para o litigante, o que, ao fim e ao cabo, retira a duração razoável e a efetividade do processo. 5. Ressalto que esta magistrada adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas relativas a verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). 6. Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. 7. No caso em apreço, tenho que a parte demandante não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que não junto quaisquer documentos para comprovar a hipossuficiência financeira alegada, quedando-se inerte, em que pese devidamente intimada. 8. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. No agravo de instrumento (ID 56487462), a parte requerida, ora agravante, “conceda, em liminar, efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos do despacho interlocutório de primeiro grau, e conceder o benefício da gratuidade da justiça, ou, ao menos, para determinar ao Juízo a quo que proceda à requisição da documentação que entender pertinente para a comprovação da alegada situação de hipossuficiência (p. 4). Argumentam, em suma, que o artigo 99, § 2o, do CPC, somente prevê o indeferimento da gratuidade se houver evidência de que não estão presentes os requisitos, sendo que na documentação juntada aos autos de origem não há qualquer traço ou indício de que o agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, tendo em vista que na hipótese deve ser aplicado não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio artigo 99 e parágrafos do CPC (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porquanto a “manutenção da decisão agravada impõe ao Agravante evidente prejuízo, qual seja, o cancelamento da distribuição " (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo dispensado o recolhimento do preparo, tendo em vista ser o objeto do presente recurso. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, no caso em apreço, observa-se que o agravo de instrumento tem por objeto decisão na qual foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelo agravante, assim o pedido liminar deduzido deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a suspensão dos efeitos da decisão agravada, haja vista que não é possível atribuir efeito suspensivo a pronunciamento judicial com conteúdo negativo. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se estão caracterizados os pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, esta presunção é relativa, assim o magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do artigo 99, § 2o do mesmo diploma legal. Portanto, o magistrado pode afastar a alegação de hipossuficiência feita se houver documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício. Compete a parte produzir as provas que julgar necessárias, em estrita observância aos preceitos constantes do Código de Processo Civil. Conclui-se, portanto que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. No caso, apesar de a parte recorrente afirmar que se encontra impossibilitada de arcar com as custas processuais, não há elementos suficientes que atestem a alegada situação econômica. De fato, como bem pontuou o juízo a quo, não se desincumbiu o agravante de apresentar outras provas de sua hipossuficiência, como, por exemplo, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e extrato bancário de todas as contas correntes mantidas em seu nome (dos últimos três meses). Assim, tenho que os poucos documentos apresentados nos autos de origem, quais sejam: comprovante de situação cadastral do CPF (ID 174739356) e prints de tela relativo a suposta não entrega de Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) dos exercícios 2021, 2022 e 2023 (ID 166298415), não cumprem demonstrar a hipossuficiência da parte agravante e evidenciam não estar o recorrente em situação financeira que o impossibilite de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família, bem como encontra-se patrocinada por advogado particular sem noticiamento de que esteja atuando “pro bono” (ID 166298412). Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Nesse trilhar, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar tal recolhimento mediante a apresentação da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento onde conste todos os dados (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Em havendo o recolhimento no prazo ora determinado, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator